Tribunal: TJMT
Processo: 1004602-05.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004602-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (AGRAVANTE), GEANE MOURA - CPF: 018.473.791-50 (AGRAVADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NO ÂMBITO DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. O recurso de agravo de instrumento não é cabível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, tendo em vista a ausência de previsão legal na Lei nº 9.099/95.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.,
contra decisão proferida na ação de execução de título judicial nº 1011152-41.2020.8.11.0003 em trâmite no
2º Juizado Especial de Rondonópolis/MT.

Os recorrentes argumentam em síntese que a decisão deve ser reformada, “haja vista que a parte Requerida não pode ser condenada ao pagamento de danos morais com a simples justificativa de que nos Juizados Especiais o magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses.” (Id. 80261995, pág. 4-5)

Ao final requer a o provimento do recurso para reformar a decisão agravada reconhecendo que não houve a condenação da agravante ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Instada a se manifestar quanto à possibilidade de não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal para interposição de recurso de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos Juizados Especial, a recorrente quedou-se inerte (Id. 94227997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, o agravo de instrumento interposto não deve ser conhecido.

Ocorre que o recurso de agravo de instrumento não é cabível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, tendo em vista a ausência de previsão na Lei nº 9.099/95.

A propósito:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Insurge-se a agravante contra decisão do Juízo de origem que deferiu antecipação de tutela pleiteada para determinar que a agravada o fornecimento de medicação para tratamento.

2.
Contudo, o recurso de agravo de instrumento não é cabível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, tendo em vista a ausência de previsão legal na Lei nº 9.099/95.

[...]

5. Por fim, ressalte-se apenas nos Juizados da Fazenda Pública, regidos pela Lei nº 10.259 /2001, é cabível agravo em face de decisões proferidas em tutelas de urgência.

6. Recurso não conhecido. (TJAP, Recurso de Agravo de Instrumento nº 0000061-96.2019.8.03.9001, Relator: DES. REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Julgado em: 18/12/2019, Turma Recursal). (Destaquei)

Posto isto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, em face da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021